Tribunal: TJSP
Processo: 2112085-60.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-20
Data de publicação: 2021-06-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – DESPESAS CONDOMINIAIS – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA DE IMÓVEL DO DEVEDOR. Malgrado a possibilidade de penhora do imóvel do devedor, à luz do princípio da efetividade da execução, não se pode deixar de lado a ordem de preferência legal. Logo, há de se proceder, na origem, a pesquisa de outros bens em nome dos executados, sem prejuízo, todavia, da preservação da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – DESPESAS CONDOMINIAIS – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA DE IMÓVEL DO DEVEDOR. Malgrado a possibilidade de penhora do imóvel do devedor, à luz do princípio da efetividade da execução, não se pode deixar de lado a ordem de preferência legal. Logo, há de se proceder, na origem, a pesquisa de outros bens em nome dos executados, sem prejuízo, todavia, da preservação da constrição sobre o bem imóvel. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.